Tribunal: TCU
Processo: 016.634/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9160/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.634/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ada Regina Hernandez (XXX.166.998-XX); Aline Beatriz Hernandez (XXX.892.178-XX); Ana Cecilia Hernandez Castro (XXX.036.118-XX); Andrea Marta Hernandez Prata (XXX.600.098-XX); Aurea Cristina Hernandez Chan (XXX.281.358-XX); Carla Regina Mesquita Netto (XXX.672.908-XX); Elizabeth Costa Ribeiro (XXX.239.837-XX); Filomena da Rocha Barboza Leite (XXX.650.878-XX); Izabel Jussara Leite Ciamponi (XXX.587.048-XX); Janey da Rocha Barboza Leite (XXX.409.018-XX); Lia da Rocha Barboza Leite (XXX.940.388-XX); Vera Leticia Barboza Leite dos Reis (XXX.443.768-XX); Vera Lucia Rodrigues da Silva (XXX.192.958-XX); Vitalina de Lourdes Barboza Leite Souza (XXX.290.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.